Tribunal: TJDFT
Processo: 0716150-39.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
SUCESSÃO EMPRESARIAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE SUCESSÃO IRREGULAR - LEGITIMIDADE PASSIVA.
1. A recorrente, empresa GOSTO & PALADAR CASEIRO RESTAURANTE EIRELI - ME, aproveitou o estabelecimento, o patrimônio e consequentemente a clientela da empresa Sabor do Sudoeste, exercendo a mesma atividade empresarial (restaurante), o que demonstra a priori a existência de sucessão de empresas. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
2. Trata-se de ação regressiva de cobrança c/c indenização por danos morais. Narram os autores que figuraram como avalistas em cédula de crédito comercial (ID 2706020 - Pág. 1/10), cujo devedor principal era a pessoa jurídica Célia Lucia de Oliveira e Cia Ltda. Informam também que em 22/10/2012 tal pessoa jurídica foi vendida, por instrumento particular de compra de empresa e ponto comercial (ID 2706018 - Pág. 1) a Elisandro Wolfart e Diogo Luiz Brassan (adquirentes), que se obrigaram, na cláusula 2o daquele instrumento, a assumir o pagamento do saldo devedor daquela cédula de crédito junto ao Banco do Brasil, como também alteraram sua razão social para Sabor do Sudoeste Restaurante Ltda – ME.
3. Expõem, ainda, que em 22/10/2013 aqueles adquirentes venderam as quotas da referida empresa a Wanderson Morais de Souza que, posteriormente as transferiu para Valdirene Rodrigues Gonçalves. Afirmam que em meados de 2015 a inadimplência quanto ao pagamento da cédula de crédito motivou a inscrição do nome dos autores no SPC/SERASA (ID 2706117 - Pág. 1/2) e que várias vezes contataram os atuais sócios do Sabor do Sudoeste para que efetuassem o pagamento do débito, sem sucesso. Diante disso, e para regularizar sua situação de restrição creditícia, os próprios autores efetuaram o pagamento da dívida (R$ 11.587,06) e ajuizaram a presente ação de cobrança contra a pessoa jurídica Sabor do Sudoeste Restaurante Ltda – ME, Elisandro Wolfart e Diogo Luiz Brassan.
4. Tentada a citação da pessoa jurídica, esta não foi possível ante a justificativa de que havia mudado de endereço. Por petição, os autores noticiaram que, em verdade, houve uma sucessão irregular e fraudulenta de empresas, de modo que a primeira requerida teria sido extinta irregularmente, passando a existir em seu lugar agora, a empresa de nome Gosto & Paladar Caseiro Restaurante Eirelli – ME, que foi incluída no pólo passivo (ID 2706074 - Pág. 1), a pedido dos autores, em substituição ao Sabor do Sudoeste Restaurante Ltda – ME. Por despacho (ID 2706079 - Pág. 1), Diogo Luiz Bressan, foi excluído do pólo passivo, ante a impossibilidade de ser encontrado para a citação.
5. Elisandro Wolfart e Gosto & Paladar Caseiro Restaurante Eirelli – ME apresentaram contestação nas quais foram alegadas preliminares de ilegitimidade passiva de ambos os réus e no mérito, teceram-se considerações sobre ausência de relação jurídica entre os réus e os autores, pelo que a improcedência do pedido era medida de justiça. Réplica apresentada ratificando a ocorrência da sucessão irregular da empresa, “com a nítida intenção de fraudar os credores, em especial os aqui requerentes”.
6. A primeira sentença proferida nos autos foi cassada. A segunda sentença, ora recorrida, afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e julgou improcedente o pedido contra Elisandro Wolfart e procedente o pedido contra a empresa Gosto e Paladar Caseiro Restaurante, condenando-a no pagamento de indenização por danos materiais e morais.
7. O adquirente do estabelecimento responde pelo pagamento dos débitos anteriores à transferência, desde que regularmente contabilizados, continuando o devedor primitivo solidariamente obrigado pelo prazo de um ano, a partir, quanto aos créditos vencidos, da publicação, e, quanto aos outros, da data do vencimento (art. 1.146, CC).
8. Observa-se que a empresa Sabor Sudoeste foi transferida integralmente para Valdirene Rodrigues Gonçalves em 16/11/2015, quando foi alterado o endereço de sua sede para Santa Maria (ID 2706026). Entretanto, em data anterior, em 22/09/2015, foi constituída a empresa Gosto e Paladar Caseiro Restaurante com endereço na SHC/SW 104, Bloco B, ent. 18, lojas 01 e 03 (ID 2706102), inferindo-se que as duas empresas funcionaram no mesmo local durante determinado período.
9. Ademais, as empresas exercem a mesma atividade e a segunda adquiriu o maquinário e utensílios da primeira. Dessa forma, resta caracterizada a sucessão das empresas, devendo a Gosto e Paladar responder pelos débitos e conseqüências do inadimplemento.
10. Os autores comprovaram a existência de contrato de financiamento no qual figuraram como fiadores da empresa Sabor Sudoeste (ID 2706021), que a empresa deixou de honrar o pagamento das prestações em novembro de 2015 (ID 2706027 - Pág. 1 e 2706029 - Pág. 5), e que pagaram o montante de R$ 11.587,06 (ID 2706029 - Pág. 8/11), valor que deve ser restituído aos autores.
11. Constata-se que os nomes dos autores foram incluídos nos cadastros de inadimplentes em decorrência de inadimplência perpetrada pela empresa ré (ID 2706027 - Pág. 2/4, 2706117 e 2706118), o que gera, por si só, o dever de indenizar e “constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos" (STJ - AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma).
12. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.
13. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais arbitrado na sentença de R$ 3.000,00 para cada autor, quantia capaz de compensar os danos sofridos pelas partes autoras, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
14. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
16. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.